Tribunal: CARF
Processo: 19515.004377/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004377/2010-46
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3402-002.725 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO IPI
Recorrentes
SANTA ROSA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da DRJ Ribeirão Preto até aquela fase:
“Trata-se de processo controlando Auto de Infração de IPI lavrado contra a interessada
para os períodos de apuração 01/2005 a 06/2005, conforme fls. 438 a 439.
O total do crédito tributário na data da lavratura foi de R$ 5.116.189,21, sendo R$
2.122.721,37 de imposto, R$ 1.592.040,99 de multa proporcional de 75% e R$
1.401.426,85 de juros de mora.
Conforme Termo de Constatação Fiscal de fls. 365 a 387, o lançamento foi motivado
pela interessada ter dado saída a produtos tributados com utilização da suspensão do
imposto prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002 sem que os requisitos para tanto
estivessem atendidos.
Especificamente, a fundamentação para a desconsideração da suspensão foi dada nos
seguintes termos:
20. Ressaltamos que as "DECLARAÇÕES DE SUSPENSÃO DE IPI" apresentadas
pelo fiscalizado em 02/DEZ/2010 e 06/DEZ/2010, com a intenção de cumprir o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004377/2010-46
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

determinado no inciso II do § 7.° do Art. 29 da Lei 10.637/2002, estavam
completamente extemporâneas, pois em sua grande maioria tinham sido emitidas em
2002 e 2003, ou seja, estavam totalmente desatualizadas e completamente improfícuas
para a condição de falta de destaque de IPI no decorrer de 2005 ( para valer o benefício
da suspensão), pois de acordo com o dispositivo legal vigente, tais cartas deveriam
declarar sobre os critérios dos respectivos adquirentes, relativamente a ano calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, ou seja, isto significa que nestas declarações
apresentadas, os adquirentes estariam prestando informações necessárias para eventuais
emissões de notas fiscais de Saída em 2002 e 2003, pois as mesmas haviam sido
expedidas em 2001 e 2002 respectivamente, período este muitíssimo anterior ao período
sob exame (2005).
(...)
27 . Assim sendo, além da irregularidade descrita no item 24 acima, constatamos que o
fiscalizado, sem estar de posse das necessárias "Declarações", relativas ao período das
respectivas saídas, ou seja, AC 2005, indevidamente se beneficiou de suspensão de IPI
nas vendas de produtos de embalagens, com classificação fiscal 3920.2090 (alíquota
15%), 3921.9019 (alíquota 15%) e 3921.9090 (alíquota 15%), para as empresas a seguir
relacionadas, optantes pelo SIMPLES:
-CNPJ 03.558.199/0001-66- LBR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA
-CNPJ 41.953.118/0001-11- SERGIO MEIRELLES FILHO
-CNPJ 47.427.075/0001-17-TORREF. MOAGEM CAFE LAURO GARCEZ
-CNPJ 71.105.902/0001-30-SUPRME IN. COM. PRODS. ALIMS. LTDA
-CNPJ 71.671.242/0001-55- ONLY PLASTIC IND E COM LTDA EPP
Cientificada em 13/12/2010 (fl. 442), a interessada apresentou, em 11/01/2011, a
impugnação de fls. 444 a 471, na qual trouxe os seguintes argumentos de defesa, em
síntese:
- Teria ocorrido a decadência, por força do art. 150, §4o do CTN, dos valores lançados
nestes autos.
- Não há exigência legal da apresentação de uma declaração a que se refere o art. 29,
§7o, da Lei no 10.637/2002, com periodicidade anual.
- O art. 111, inciso I, do CTN garante que a norma isentiva seja interpretada
literalmente.
- O benefício decorre de uma condição de fato, e não do cumprimento de uma obrigação
formal.
- Em razão da premissa acima, haveria nulidade por violação ao princípio da verdade
material, pois a fiscalização deveria comprovar o descumprimento dos requisitos
previstos no art. 29 da Lei no 10.637/2002.
- As empresas indicadas como optantes do SIMPLES não o eram no ano de 2005,
conforme pesquisas juntadas com a impugnação (docs. 52 a 56, fls. 682 a 686).
- O art. 41 do RIPI/2002 determinaria que a responsabilidade no caso concreto quanto
ao IPI em discussão seria das adquirentes das embalagens produzidas pela interessada.
- Em relação à saída para a empresa Tradbor Indústria e Comércio, teria ocorrido saída
indevida com suspensão do IPI, mas teria havido a devida correção através de nota
complementar (docs 57 a 65 anexos à impugnação, fls. 687 a 695).
- As vendas à Only Plastic Indústria e Comércio LTDA foram de sucata, não sujeita ao
IPI (docs. 66 a 76 anexos à inicial, fls. 696 a 706).”

Em 21 de novembro de 2017, a 8a Turma da Delegacia Regional do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto, por meio do acórdão 14-74.987 (fls. 739 a 756), por unanimidade
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo parcialmente o crédito
tributário lançado. A DRJ entendeu que não havia embasamento legal para se exigir a renovação
anual da declaração prevista no artigo 29 da Lei no 10.637/02 para fins de utilização da
suspensão do IPI, de forma que a mera existência de uma declaração prévia à operação realizada
seria suficiente para o cumprimento do requisito previsto da Lei. A decisão manteve o
lançamento em relação a dois grupos de clientes do sujeito passivo: (i) clientes optantes pelo
Simples Federal, em razão de vedação expressa legal; e (ii) clientes que, ou não apresentaram as
declarações exigidas pelo art. 29, inciso II, § 7o da Lei, ou que apresentaram declarações com
inconsistências. Tendo em vista que a decisão exonerou crédito tributário superior ao limite de
alçada, a DRJ recorreu de ofício. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. REQUISITOS.
Para fins de enquadramento na suspensão do IPI de que trata o art. 29 da Lei no
10.637/2002 no período tratado, era necessário que a vendedora estivesse em posse das
declarações previstas no art. 29, §7o, inciso II, do mesmo diploma legal antes das saídas
dos produtos de seu estabelecimento, bem como que nenhuma das envolvidas fosse
optante pelo SIMPLES. Não há previsão legal para a exigência de que citada declaração
seja renovada anualmente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Não compete à autoridade julgadora administrativa afastar o direito positivado sob
pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 173, I, DO
CTN
Verificada no caso concreto a ausência de pagamentos antecipados, aplica-se a regra do
art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Regularmente cientificada do acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs seu Recurso
Voluntário (fls. 772 a 783), repisando os argumentos trazidos em sua impugnação. Alega, ainda,
que a decisão da DRJ não poderia basear inteiramente em um suposto “sistema da RFB” que
sequer teria sido juntado aos autos do processo administrativo, inexistindo, segundo seu
entendimento, qualquer prova de que tal afirmação (de que os clientes estariam enquadrados no
Simples Federal) seria verdadeira. Apresentou declarações das empresas Doutor Coffee
Especialista em Café Ltda. (antiga Doutor Coffee Brasil Ltda), M. Dias Branco Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda., Agroindústria e Exportação Café-Bahia Ltda., Três Corações
Alimentos S.A (antiga RN Santa Clara Ind. Com. Alimentos Ltda.), Cotam Cic Indul. de
Alimentos S.A., Café Lontrinha Ltda. e Hileia Inds de Prods. Alimentícios S.A. (fls.799 a 812), a
fim de atender ao disposto no art. 29, inciso II, § 7o da Lei no 10.637/02.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
Em 25 de setembro de 2019 este Colegiado converteu o julgamento dos recursos
em diligência à repartição de origem, para as seguintes providências por parte da Autoridade
Lançadora: (i) apresente um demonstrativo de apuração do IPI para o período em questão,
identificando os valores dos créditos básicos do imposto, os créditos incentivados e os débitos,
com a apuração do valor por período de apuração; (ii) anexe o Livro de apuração do IPI, para o
período em questão (01/01/2005 a 30/06/2005); (iii) anexe as comprovações cadastrais, extraída
dos sistemas da RFB, relativos aos adquirentes dos produtos da recorrente enquadrados no
Simples Nacional no ano de 2005, que foram objetos da autuação; (iv) analise as declarações das
empresas Doutor Coffee Especialista em Café Ltda. (antiga Doutor Coffee Brasil Ltda), M. Dias
Branco Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., Agroindústria e Exportação Café-Bahia Ltda.,
Três Corações Alimentos S.A (antiga RN Santa Clara Ind. Com. Alimentos Ltda.), Cotam Cic
Indul. de Alimentos S.A., Café Lontrinha Ltda. e Hileia Inds de Prods. Alimentícios S.A.
(fls.799 a 812), apresentadas juntamente com o Recurso Voluntário, a avalie se as mesmas
atendem ao disposto no art. 29, inciso II, § 7o da Lei no 10.637/02.
A Delegacia Especial de Fiscalização de Comércio Exterior e Indústria – DELEX,
em atendimento à Resolução no 3402-002.300, elaborou Informação Fiscal (fls.838 a 857),
relatando o procedimento de diligência fiscal e as conclusões fiscais, e o Termo de ciência e de
encerramento de diligência Fiscal. As ciências eletrônicas por decurso de prazo ocorreram em
11/02/2020, tanto para a Informação Fiscal (fl. 862), quanto para o Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal (fl.863).
O processo foi devolvido para julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela empresa SANTA ROSA, em cotejo com
as alegações da Autoridade Fiscal, entendo necessária a nova conversão do julgamento em
diligência com vistas a aclarar a situação que passo a descrever.
A questão a ser decidida cinge-se sobre saídas de produtos (embalagens
fabricadas) com utilização da suspensão do imposto prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, e
o atendimento aos requisitos para tal suspensão.
A empresa alega a decadência integral do direito de constituição dos créditos
tributários nos termos do 150, §4o, do CTN. Conforme consta dos autos, o Auto de Infração foi
lavrado em 13/12/2010, para exigência de valores de IPI não lançados referentes ao período de
janeiro a junho de 2005, períodos estes que já estariam decaídos na data do lançamento. A DRJ
não acatou tal alegação por entender que deveria ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do
CTN, iniciando-se o prazo decadencial quinquenal em 01/01/2006, de modo que a ciência em
13/12/2010 se deu antes da ocorrência da decadência dos períodos envolvidos.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

Tanto a empresa quanto a DRJ utilizam como fundamento o entendimento
firmado pelo STJ no Recurso Especial no 973.733/SC, julgado em sede de recurso representativo
de controvérsia, de observância obrigatória por parte deste Colegiado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (...)” (STJ, 1a Sessão, REsp no 973.733/SC, Relator: Ministro Luiz Fux,
DJe 18.9.2009)
Entretanto, a solução não é dada pela aplicação direta de tal decisão, visto que não
houve pagamento antecipado, mas a compensação do IPI em conta gráfica. Em relação ao IPI, a
legislação considera “pagamento” o aproveitamento de saldo credor (desde que legítimo). Veja-
se o art. 124 do Regulamento do IPI/2002 (Decreto n.o 4.544/2002), aplicável ao caso:
Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação do mesmo, nos
termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da
autoridade administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150 e § 1o, Lei no 9.430, de 1996,
arts. 73 e 74, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 49).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos
débitos, no período de apuração do imposto;
II – o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não créditos
a deduzir; ou
III – a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos,
sem resultar saldo a recolher.

No caso concreto, poderia ter havido dedução dos débitos com créditos que a
empresa possuía, procedimento que poderia ser considerado pagamento, nos termos artigo
mencionado acima. Ocorre que não estão anexados aos autos a cópia do livro de apuração do IPI,
de forma a comprovar a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos.
Para esclarecer a questão, foi solicitado à unidade de origem a anexação do Livro
de apuração do IPI, para o período em questão (01/01/2005 a 30/06/2005).
A diligência não retornou as informações solicitadas. Transcrevo a Informação
Fiscal (fls.838 a 857) com a manifestação da Delegacia Especial de Fiscalização de Comércio
Exterior e Indústria:
III - DILIGÊNCIA
III.1 - A diligência fiscal a ser efetuada segue determinação contida no TDPF -
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal de DILIGÊNCIA N.o
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

08.1.65.00-2019-00936-0 (Código de Acesso: 14914081), expedido em
05/11/19 e para mim distribuído nesta mesma data, com o objetivo de coletar
informações e/ou documentos conforme solicitado na RESOLUÇÃO N.o 3402-
002.300 - 3.a Seção de Julgamento/ 4.a Câmara/ 2.a Turma Ordinária de
25/SET/2019, para instrução do Processo Administrativo Fiscal n.o
19515.0004377/2010-46;
III. 2 - O presente procedimento de diligência teve início mediante expedição do
Termo N.o 01 – Termo de Início de Diligência, expedido em 05/11/19 , dando
ciência da citada diligência e intimando o contribuinte a apresentar documentos,
conforme a seguir transcrito:
“1. DAR CIÊNCIA do INÍCIO DE AÇÃO FISCAL relativa ao referido
TDPF, expedido em 05/11/19 e para mim distribuído, para instrução do
Processo Administrativo Fiscal n.o 19515.0004377/2010-46, com o objetivo de
coletar informações e/ou documentos conforme solicitado na RESOLUÇÃO N.o
3402-002.300 - 3.a Seção de Julgamento/ 4.a Câmara/ 2.a Turma Ordinária de
25/SET/2019;
2. DAR CIÊNCIA DA EXPEDIÇÃO DO TDPF supra, que ampara o exame
fiscal a ser efetuado, informando que em obediência ao § 4.o do Art. 4.o da
Portaria RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017, a referida ciência dar-se-á
por intermédio da Internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br
(Consulta Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF) com a
utilização do seguinte código de acesso : 14914081;
3. INTIMAR :
No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil –
AFRFB, com base nas disposições contidas nos artigos 505, 506, 507, 509,
510, 511, 513 e 516 do Regulamento do Imposto Sobre Produtos
Industrializados – RIPI/2010, aprovado pelo Decreto no. 7.212, de 15 de junho
de 2010, e amparado pelo TDPF em referência dou INÍCIO ao procedimento
fiscal junto ao sujeito passivo em epígrafe, INTIMANDO-O, na pessoa de seu
representante legal, a apresentar os elementos a seguir relacionados,
relativamente ao tributo IPI, no prazo de 20 (VINTE) dias, contados da data
da ciência do presente termo:
3.1 - Apresentar um demonstrativo de apuração do IPI para o período de
01/01/2005 a 30/06/2005, identificando os valores dos créditos básicos do
imposto, os créditos incentivados e os débitos, com a apuração do valor por
período de apuração;
3.2 – Apresentar o Livro de apuração do IPI, para o período 01/01/2005 a
30/06/2005. “
III.3 - O Termo n.o 01 , com prazo de 20 dias para atendimento, foi
encaminhado por via postal, mas NÃO foi recebido no endereço cadastrado
junto à RFB, havendo 03 tentativas de entrega e o não atendimento do
correio, conforme demonstrado no retorno da referida correspondência -
AR – registro n.o JU 57342502 7 BR;
III.4 – Não havendo atendimento até 27/11/19, foi expedido o TERMO N.o
02 – TERMO DE CIÊNCIA E INTIMAÇÃO FISCAL com o objetivo de
dar ciência do referido procedimento fiscal e coletar os documentos
necessários para a análise a ser efetuada:
“4.1 - Apresentar um demonstrativo de apuração do IPI para o período de
01/01/2005 a 30/06/2005, identificando os valores dos créditos básicos do
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

imposto, os créditos incentivados e os débitos, com a apuração do valor por
período de apuração;
4.2 – Apresentar o Livro de apuração do IPI, para o período 01/01/2005 a
30/06/2005.“
III.5 - Diante do não atendimento ao correio, observei que nos dados
cadastrais da empresa, mantidos junto à Receita Federal existe a opção
DTE:
__ CNPJ,CONSULTA,CNPJ ( CONSULTA PELO CNPJ
T34227WI DATA: 27/11/2019 PAG.: 1 / 1 USUARIO: SIMONE
CPF DO RESPONSAVEL COM INSCRICAO EM SITUACAO REGULAR NA
BASE CPF
CNPJ: 60.570.884/0001-41 (MATRIZ)
N.E.: SANTA ROSA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
NOME FANTASIA: SANTA ROSA
DT ABERTURA: 10/09/1973(09/1973) DT PRIM. ESTAB.: 10/09/1973
SIT.CAD.CNPJ: ATIVA
END.: R IRINEU JOSE BORDON 582 608 648
BAIRRO/DISTRITO: VILA JAGUARA
MUNICIPIO: 7107 SAO PAULO UF: SP
CEP: 05120-060 ORGAO: 0818000 TELEFONE: 11-36222300 FAX: 11-
36214928
OPCAO SIMPLES NACIONAL: NAO SIMEI: NAO OPCAO DTE: SIM
CNAE: 2222-6-00 Fabricação de embalagens de material plástico
UN. ADUANEIRA POS-DESPACHO - 0816500
NAT JUR: 206-2 Sociedade Empresária Limitada
III.6 - Assim, a solicitação de ciência do referido Termo n.o 02, conforme
disposto do Art. 23, III, “a”, do Decreto no 70.235/72 ocorreu por meio de
CIÊNCIA DIGITAL através do domicilio tributário eletrônico – DTE no
E-processo sob n.o 13032.064817/2019-07, havendo ciência por decurso de
prazo, em 12/12/2019,
III.7 - Até a presente data a empresa nada apresentou;
III.8 - Desta forma, quanto ao solicitado nos tópicos (i) e (ii) da citada
resolução, nada há a ser informado;

Constata-se que não constam dos autos as comprovações de tentativa de ciência
por via postal do Termo no 01, e da ciência eletrônica por decurso de prazo através do DTE do
Termo no 02.
Como a informação solicitada é imprescindível para o deslinde da questão
entendo que a unidade de origem deve anexar a comprovação da ciência dos termos lavrados que
possibilitariam a apresentação dos documentos por parte da empresa Santa Rosa. Constata-se,
também, que a unidade de origem não atendeu ao disposto no item (i) da referida Resolução.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem, para anexação dos comprovantes de ciência dos termos
de intimação relacionados com a diligência fiscal objeto da Resolução no 3402-002.300
(Termo no 01 e Termo no 02). Caso os comprovantes não sejam localizados, reiterar a
intimação e repetir os procedimentos determinados pela Resolução no 3402-002.300.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital